Tribunal: TJPA
Processo: 0801921-62.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801921-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: HELINEUDES PAIVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801921-62.2021.814.0000

AGRAVANTE:
BANPARÁ

AGRAVADO:
HELINEUDES PAIVA DA SILVA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO MÉRITO: DECISÃO AD QUO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – CABIMENTO – GARANTIA DO JUÍZO – OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO §1º, DO ART. 919 DO CPC – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Decisão agravada que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

2.

A medida excepcional de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe as condições permissivas, quais sejam a fumaça do bom direito, o perigo da demora e a garantia da execução;

3.

Conforme se pode constatar dos autos, o agravado nos Embargos à Execução garantiu o juízo com valor correspondente aquele indicado em proposta de acordo formulada pelo agravante, portanto, presente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito pretendido, estando assim preenchidos os requisitos do § 1º do referido artigo.

4.

Observa-se que, o perigo da demora milita em favor do agravado, eis que o prosseguimento da ação executiva, enquanto pendente o julgamento dos embargos à execução, poderá causar prejuízos irreparáveis ao mesmo.

5.

Assim, diante dos argumentos apresentados na exordial dos embargos, a maioria, em tese, com algum substrato jurídico e amparo, que se acolhidos, fulminam com o feito executivo, e considerando que a continuidade da execução antes do julgamento dos embargos, poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrido, firmo entendimento no sentido de manter a decisão ora combatida.

6.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANPARÁ

e agravado
HELINEUDES PAIVA DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do
voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
–
Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801921-62.2021.814.0000

AGRAVANTE:
BANPARÁ

AGRAVADO:
HELINEUDES PAIVA DA SILVA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BANPARÁ,
contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tucuruí que, nos autos de Embargos à Execução
(
proc. n.º 0800147-08.2021.8.14.0061), atribuiu efeito suspensivo aos mesmos, tendo como ora agravado
HELINEUDES PAIVA DA SILVA
.

Consta das razões recursais deduzidas pela instituição financeira ora agravante que o embargante/agravado deixou de apresentar planilha demonstrativa do valor que alega ser o devido, o que seria caso de rejeição liminar dos embargos à execução.

Sustenta não ser plausível a tese de excesso de execução sob o argumento de que os valores cobrados se vinculam às regras e condições do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Aduz ainda que o embargante/agravado está a referir-se sobre as planilhas juntadas com a petição inicial da execução movida pelo ora agravante, qual seja, o débito relativo aos 2 empréstimos executados, apurados em 09.03.2020, somando-se o montante de R$64.590,91 e R$43.414,48, totaliza o valor de R$107.935,39 e não o valor alegado nos embargos, qual seja, R$51.408,48.

Afirma que não estariam preenchidos os requisitos do art.919, § 1º do CPC, onde exige que a execução esteja suficientemente caucionada, para que seja autorizada a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, razão por que pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma integral da decisão recorrida.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (4751370).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 4996830.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

A
míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante a devida reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o recorrido não teria acostado aos autos de origem a planilha com demonstrativo do valor que entende como devido, bem assim que o excesso de execução não seria sido caracterizado e ainda, que a execução não teria sido suficientemente caucionada.

Com efeito, cumpre analisar no presente recurso tão somente a questão referente à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nessa direção, vale ressaltar que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, ou seja, não obstam o prosseguimento da ação de execução, exceto se preenchidos os requisitos ditados pelo artigo 919, § 1º, do CPC.
In verbis
:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. (Negritou-se).

Como regra, portanto, os embargos à execução não têm efeito suspensivo (art. 919, do CPC) mas o juiz poderá atribuir-lhe nos casos em que a tutela provisória é cabível, desde que a execução esteja garantida (penhora, deposito ou caução suficientes), os argumentos sejam relevantes e, ainda, que haja risco de dano grave de difícil ou incerta reparação.

É o caso dos autos.

Pelo que se infere, em que pese não ter sido realizada a garantia do juízo na integralidade do débito cobrado pelo exequente (R$107.935,39), fora depositado valor superior ao incontroverso, qual seja, R$82.921,61 (montante correspondente a proposta de acordo formulada pelo recorrente ID 22591026), sendo mencionado como devido na petição inicial dos embargos à execução o valor de R$51.408,48, não se mostrando, portanto, irrisório diante do valor cobrado na execução, estando assim preenchidos os requisitos do § 1º do referido artigo.

Nesse sentido, temos a jurisprudência correlata:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGO À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUSIITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do CPC, o magistrado poderá atribuir feito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. É vedado, em sede de recurso especial, o exame da presença dos pressupostos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução previstos no art. 739-A, § 1º, do CPC, porquanto tal providencia demandaria a incursão nos elementos fáticos-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06.02.2014, T4 - QUARTA TRUMA). (Negritou-se).

Desse modo, ante a garantia do valor tido como débito, aliado ao fato da quantia ser superior ao quantum incontroverso, bem assim a relevância das alegações trazidas pelo agravado, entendo que os embargos à execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, tal como entendeu o magistrado na origem.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO EXPRESSO DA EMBRAGANTE/AGRAVADA. MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ART. 916. § 1º, DO CPC/2015. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. EXECUÇÃO GARANTIDA. MAS SEM OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ARTGOS 919, § 1, E 300, AMBOS DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, sob a alegação de ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, quando há, nos autos, pedido expresso neste sentido. Segundo prevê o art. 919, § 1º, do CPC,
o deferimento de suspensão da Execução, nos Embargos do Devedor, requer, além da garantia do juízo, a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, os quais são cumulativos (art. 300, do CPC
); como no caso dos autos não houve demonstração da probabilidade das alegações (concernentes à prescrição) e do perigo da demora no tocante ao excesso de execução, os Embargos devem ser recebidos sem a suspensão da execução (TJMS: AI 1401397-12.2017.812.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 19.07.2017; P.49). (Negritou-se).

No mesmo sentido tem-se manifestado esta egrégia Corte de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - POSSIBILIDADE - GARANTIA DO JUÍZO NA AÇÃO ORIGINÁRIA -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º DO CPC - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. À UNANIMIDADE. (2017.04935888-76, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-07, Publicado em Não Informado (a). (Negritou-se).

Ademais, pelo que se infere dos autos, em juízo de cognição sumária, o recorrido alegou em sua exordial questões relativas a abusividade de encargos contratuais, de sorte que, ainda que não tenha acostado planilha, indicou o valor que entende como devido, o que por si só não enseja a rejeição liminar dos embargos.

Ratificando o entendimento, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESNECESSIDADE – REVISIONAL DE CONTRATO COM COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – RECURSO PROVIDO. Quando a discussão dos embargos à execução versar análise de abusividade de encargos contratuais, com cálculos complexos que não comportam impugnação específica, a simples indicação dos encargos abusivos é suficiente para cumprir a exigência prevista no artigo 917, § 3º, CPC. (TJ-MS - AC: 00409563620098120001 MS 0040956-36.2009.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 11/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2020)

Somado a isso, tem-se que o perigo da demora milita em favor do agravado, eis que o prosseguimento da ação executiva, enquanto pendente o julgamento dos embargos à execução, sem sombra de dúvida poderá causar prejuízos irreparáveis, enquanto que o contrário não nos parece verdadeiro, haja vista, que, eventualmente julgados improcedentes, o agravante poderá voltar a cobrar normalmente o crédito devido.

Com efeito, observa-se que a matéria aventada nos embargos é extensa e ostenta certa complexidade, sendo imperiosa, portanto, a discussão aprofundada com base nos elementos probatórios disponíveis nos autos ou mesmo outras provas que por ventura se façam necessárias ao deslinde da lide.

Desta forma, não tendo o agravante demonstrado que a decisão fora proferida em desacordo com a jurisprudência, e ainda, a ausência de probabilidade do direito
, nos termos do art. 300 do CPC, inviável o deferimento do pleito requerido.

Senão vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

(...),

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo magistrado singular, que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão ora vergastada, em todos os seus termos.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/06/2021